Tribunal: TJPA
Processo: 0012249-64.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012249-64.2015.8.14.0301

APELANTE: ZUNIGA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

APELADO: BRASIL FLORESTAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. considerando que o prazo previsto pelo art. 738 do CPC/73 para a oposição de embargos à execução era de 15 (quinze) dias, o termo final se daria em 31/03/2015 (terça-feira), em atenção à regra de contagem segundo a qual se inclui o dia do final, contida no art. 184

daquele mesmo diploma legal. Sucede que a Portaria nº 1.400/2015-GP, juntada pela própria parte embargante/apelante na origem (fl. 40), resolveu suspender os prazos processuais que se iniciassem ou completassem nos dias 30/03 (segunda-feira) a 01/04/2015 (quarta-feira), consoante o teor dos seus dispositivos. Nessa toada, como a quinzena da parte embargante/apelante correu ininterruptamente até o seu 13º dia, isto é, 29/03/2015 (domingo), pois suspensa a partir do dia 30/03/2015 pelo regulamento retromencionado, remanesceram 02 (dois) dias de prazo a serem retomados no primeiro dia útil subsequente. Isso porque, ao revés do que defendido pela parte apelada, a interpretação literal do art. 2º da Portaria nº 1.400/2015-GP não remete à suspensão dos prazos processuais somente nos dias em que iniciarem ou concluírem, mas apenas que, se porventura coincidirem com a suspensão, serão prorrogados para o dia útil seguinte, amoldando-se ao que preconiza o à regra geral preconizada pelo §1º do art. 184 do CPC/73. Portanto, tendo em mira que o dia útil subsequente foi somente 06/04/2015 (segunda-feira) - e não o dia 04/04/2015 (sábado), conforme consignado na sentença alvejada, já que o expediente forense foi suspenso nos dias 30/03 a 01/04 e os dias 02 e 03/04 são feriados alusivos à Paixão de Cristo - afiguram-se tempestivos os embargos executórios, porquanto aquele seria o 14º dia do prazo, recaindo o 15º em 07/04/2015 (terça-feira), exatamente quando foi oposto, consoante se infere da etiqueta de protocolo constante à fl. 03 dos autos.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ZUNIGA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. ME.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Belém (fls. 110/111), que julgou extintos, por intempestividade, os Embargos à Execução opostos em desfavor de
BRASIL FLORESTAS LTDA.
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Sustenta,

em suas razões (fls. 112/116)
, que a decisão alvejada merece anulação, porquanto compareceu espontaneamente aos autos em 16/03/2015, iniciando o prazo de oposição dos embargos à execução em 17/03/2015 e findando em 31/03/2015. Pontua que a Portaria nº 1.400/2015-GP suspendeu os prazos processuais nos dias 30/03/2015 a 01/04/2015, ou seja, no 13º (décimo terceiro) dia o seu curso foi suspenso, sobejando dois dias. Por sua vez, a Portaria nº 933/2015-GP, declarou ponto facultativo o dia 02/04/2015, com suspensão dos prazos processuais. Acrescenta que no dia 03/04/2015 houve a suspensão nacional do expediente forense, em razão do feriado da celebração da Paixão de Cristo, conforme Portaria nº4.207/2015-GP. Assevera que a sentença, contudo, considerou que o prazo foi prorrogado para o dia 04/04/2015 (sábado), quando não havia expediente forense, sendo que a retomada da contagem dos 02 (dois) dias de prazo que ainda lhe restavam para completar os 15 (quinze) dias de prazo dos embargos à execução, começou no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 06/04/2015 (segunda-feira) e terminou em 07/04/2015 (terça-feira). Outrossim, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão agravada e seja retomado o curso do feito originário.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (fls. 145/150)
, esgrimando que o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos à execução começou a fluir em 17/03/2015, findando em 31/03/2015, sendo que em razão da Portaria nº 1.400/2015-GP, o prazo prorrogou-se para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 06/04/2015 e não 07/04/2015, como quer fazer crer a parte apelante. Pondera que a Portaria nº 1.400/2015-GP não interrompeu a fluência do prazo no 13º (décimo terceiro) dia para recomeçar a fluir no primeiro dia útil seguinte, pois segundo os arts. 178 e 179 do CPC/73, os prazos são contínuos e somente são interrompidos no período de férias. Contrapõe que o próprio regulamento susomencionado estabelece claramente que os prazos que se completam nos dias facultados, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Acrescenta que ainda ratifica a intempestividade dos embargos à execução, o fato de terem sido formalizados via protocolo e não distribuição, portanto, sem o pagamento de custas, a despeito de possuírem natureza de ação, contrariando, portanto, o §5º do art. 2º da Resolução nº 015/2011-GP. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do pleito recursal e, consequentemente, pela manutenção da decisão alvejada.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o teor da decisão de fls. 170/171.

Julgado o feito em 07/10/2019 (fls. 189/191), sobrevieram embargos de declaração (fls. 195/201) noticiando a omissão quanto ao pedido de retirada do plenário virtual para fins de sustentação oral, os quais foram acolhidos, no sentido de anular o referido acórdão (Id. 4899597).

VOTO

Vistos os autos.

ZUNIGA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. ME.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Belém (fls. 110/111), que julgou extintos, por intempestividade, os Embargos à Execução opostos em desfavor de
BRASIL FLORESTAS LTDA.
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Sustenta,

em suas razões (fls. 112/116)
, que a decisão alvejada merece anulação, porquanto compareceu espontaneamente aos autos em 16/03/2015, iniciando o prazo de oposição dos embargos à execução em 17/03/2015 e findando em 31/03/2015. Pontua que a Portaria nº 1.400/2015-GP suspendeu os prazos processuais nos dias 30/03/2015 a 01/04/2015, ou seja, no 13º (décimo terceiro) dia o seu curso foi suspenso, sobejando dois dias. Por sua vez, a Portaria nº 933/2015-GP, declarou ponto facultativo o dia 02/04/2015, com suspensão dos prazos processuais. Acrescenta que no dia 03/04/2015 houve a suspensão nacional do expediente forense, em razão do feriado da celebração da Paixão de Cristo, conforme Portaria nº4.207/2015-GP. Assevera que a sentença, contudo, considerou que o prazo foi prorrogado para o dia 04/04/2015 (sábado), quando não havia expediente forense, sendo que a retomada da contagem dos 02 (dois) dias de prazo que ainda lhe restavam para completar os 15 (quinze) dias de prazo dos embargos à execução, começou no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 06/04/2015 (segunda-feira) e terminou em 07/04/2015 (terça-feira). Outrossim, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão agravada e seja retomado o curso do feito originário.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (fls. 145/150)
, esgrimando que o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos à execução começou a fluir em 17/03/2015, findando em 31/03/2015, sendo que em razão da Portaria nº 1.400/2015-GP, o prazo prorrogou-se para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 06/04/2015 e não 07/04/2015, como quer fazer crer a parte apelante. Pondera que a Portaria nº 1.400/2015-GP não interrompeu a fluência do prazo no 13º (décimo terceiro) dia para recomeçar a fluir no primeiro dia útil seguinte, pois segundo os arts. 178 e 179 do CPC/73, os prazos são contínuos e somente são interrompidos no período de férias. Contrapõe que o próprio regulamento susomencionado estabelece claramente que os prazos que se completam nos dias facultados, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Acrescenta que ainda ratifica a intempestividade dos embargos à execução, o fato de terem sido formalizados via protocolo e não distribuição, portanto, sem o pagamento de custas, a despeito de possuírem natureza de ação, contrariando, portanto, o §5º do art. 2º da Resolução nº 015/2011-GP. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do pleito recursal e, consequentemente, pela manutenção da decisão alvejada.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o teor da decisão de fls. 170/171.

Julgado o feito em 07/10/2019 (fls. 189/191), sobrevieram embargos de declaração (fls. 195/201) noticiando a omissão quanto ao pedido de retirada do plenário virtual para fins de sustentação oral, os quais foram acolhidos, no sentido de anular o referido acórdão (Id. 4899597).

Relatados.

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 118/119). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da tempestividade ou não dos embargos à execução opostos na origem. De um bordo, sustenta a parte apelante a tempestividade, eis que a Portaria nº 1.400/2015-GP teria suspendido o prazo no 13º dia, sendo que os dois dias restantes recomeçaram em 06/04/2015 e terminaram em 07/04/2015. De outro bordo, a parte apelada defende a intempestividade, porquanto somente o último dia do prazo teria sido prorrogado para o dia 06/04/2015.

Pois bem, prefacialmente, mister assentar que a discussão acerca da admissibilidade dos embargos à execução originários deve ocorrer à luz do Código de Processo Civil de 1973, porquanto oposto em 07/04/2015, ou seja, antes da entrada em vigor do CPC/2015 a qual ocorreu em 16/03/2016.

Partindo dessa premissa, embora não haja comprovação nos autos acerca do termo inicial do prazo para a apresentação dos embargos à execução, porquanto não fora juntada a cópia da certidão de citação confeccionada nos autos da ação principal de execução nº 0026967-03.2014.814.0301 (fl. 28-v), restou incontroverso, pela declaração de ambas as partes, que ocorreu em 17/03/2015.

De posse dessa informação e, considerando que o prazo previsto pelo art. 738
[1]
do CPC/73 para a oposição de embargos à execução era de 15 (quinze) dias, o termo final se daria em 31/03/2015 (terça-feira), em atenção à regra de contagem segundo a qual se inclui o dia do final, contida no art. 184
[2]

daquele mesmo diploma legal.

Sucede que a Portaria nº 1.400/2015-GP, juntada pela própria parte embargante/apelante na origem (fl. 40), resolveu suspender os prazos processuais que se iniciassem ou completassem nos dias 30/03 (segunda-feira) a 01/04/2015 (quarta-feira), consoante o teor dos seus dispositivos,
litteris
:

Art. 1º Suspender os prazos processuais nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril do corrente ano em todos os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Pará sem prejuízo do plantão judicial, do funcionamento do Serviço de Protocolo e das audiências já designadas para as referidas datas.

Art. 2º Os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se nos dias referidos no
caput
do artigo anterior ficam automaticamente prorrogados para o dia útil subsequente.

Nessa toada, como a quinzena da parte embargante/apelante correu ininterruptamente até o seu 13º dia, isto é, 29/03/2015 (domingo), pois suspensa a partir do dia 30/03/2015 pelo regulamento retromencionado, remanesceram 02 (dois) dias de prazo a serem retomados no primeiro dia útil subsequente.

Isso porque, ao revés do que defendido pela parte apelada, a interpretação literal do art. 2º da Portaria nº 1.400/2015-GP não remete à suspensão dos prazos processuais somente nos dias em que iniciarem ou concluírem, mas apenas que, se porventura coincidirem com a suspensão, serão prorrogados para o dia útil seguinte, amoldando-se ao que preconiza à regra geral preconizada pelo §1º do art. 184 do CPC/73, senão vejamos

Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

§ 1
o
Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que: I - for determinado o fechamento do fórum; II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal.

Portanto, tendo em mira que o dia útil subsequente foi somente 06/04/2015 (segunda-feira) - e não o dia 04/04/2015 (sábado), conforme consignado na sentença alvejada, já que o expediente forense foi suspenso nos dias 30/03 a 01/04 e os dias 02 e 03/04 são feriados alusivos à Paixão de Cristo - afiguram-se tempestivos os embargos executórios, porquanto aquele seria o 14º dia do prazo, recaindo o 15º em 07/04/2015 (terça-feira), exatamente quando foi oposto, consoante se infere da etiqueta de protocolo constante à fl. 03 dos autos.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, para anular a sentença alvejada, determinando ao juízo de origem que retome o regular processamento do feito originário.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.

[2]
Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

Belém, 10/08/2021